Tribunal: TJSP
Processo: 1015940-84.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RMC - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 20% DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA - RECURSO DO AUTOR, OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DA HONORÁRIA.
Argumentos que, em parte, convencem - Causa de diminuto valor (R$ 1.000,00 - mil reais) - Honorários que devem ser fixados por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o) -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RMC - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 20% DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA - RECURSO DO AUTOR, OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DA HONORÁRIA.
Argumentos que, em parte, convencem - Causa de diminuto valor (R$ 1.000,00 - mil reais) - Honorários que devem ser fixados por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o) - Verba majorada para R$ 800,00 (oitocentos reais), valor inferior ao almejado (daí o só parcial provimento ao recurso), mas que se mostra razoável quando cotejada com as particularidades do caso e parâmetros da lei de regência.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015940-84.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOAQUIM
RIBEIRO SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1015940-84.2020.8.26.0196 -Voto 41240
2
APELAÇÃO 1015940-84.2020.8.26.0196
COMARCA DE FRANCA
APELANTE: JOAQUIM RIBEIRO SOBRINHO
APELADO: BANCO BMG S/A
VOTO 41240
APELAÇÃO
-
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
CONTRATO
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RMC - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
-
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
FIXADOS EM 20% DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA -
RECURSO DO AUTOR, OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DA
HONORÁRIA.
Argumentos que, em parte, convencem - Causa de diminuto valor
(R$ 1.000,00 - mil reais) - Honorários que devem ser fixados por
apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o) - Verba majorada para R$
800,00 (oitocentos reais), valor inferior ao almejado (daí o só
parcial provimento ao recurso), mas que se mostra razoável quando
cotejada com as particularidades do caso e parâmetros da lei de
regência.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de ação de conhecimento movida por JOAQUIM
RIBEIRO SOBRINHO em face de BANCO BMG S/A.
Disse o réu na inicial que buscou o requerido para a contratação
de um empréstimo, com desconto das parcelas diretamente em seu benefício
previdenciário, contudo, foi surpreendido com a contratação de algo que não
desejava, um empréstimo via cartão de crédito, com desconto apenas das parcelas
mínimas mensais em seu benefício. Requereu o cancelamento do contrato.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição
sobreveio sentença de procedência, para o fim de determinar que o réu, no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, promova o cancelamento do cartão de crédito com reserva
de margem consignável descrito nos autos, bem como conceda o prazo de 05 (cinco)
dias úteis para a parte optar pelo pagamento do sado devedor, “observada a
amortização da quantia já quitada, conforme disposto no art. 14-A, § 1o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1015940-84.2020.8.26.0196 -Voto 41240
3
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, com redação dada pela Instrução
Normativa INSS/PRES no 39/2009”. Porque vencida, a casa bancária ré foi
condenada, ainda, a arcar com as custas, despesas processuais e honorários de
sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
Inconformado, o autor apela, buscando a majoração da honorária
de sucumbência devida a seus advogados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao
argumento de que, sendo diminuto o valor da causa, a verba em exame deveria ter
sido fixada por equidade, nos termos do que determina a lei de regência. Requer
provimento (fls. 192/195).
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É O RELATÓRIO.
Exceção feita ao valor almejado (daí o só parcial provimento ao
recurso), convence a argumentação da parte autora, ora recorrente.
Consoante relatado, cuida-se de ação de conhecimento, julgada
procedente, com fixação de honorários de sucumbência em importe equivalente a
20% do valor atribuído à causa.
O autor sustenta nesta sua apelação que a honorária deveria ter
sido fixada por equidade, porque diminuto o valor da causa.
Pois bem.
À causa foi atribuído o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Assim, respeitado entendimento em sentido diverso, não poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1015940-84.2020.8.26.0196 -Voto 41240
4
os honorários de sucumbência terem sido fixados em percentual sobre tal importe,
porque importaria em remuneração insuficiente.
Tem lugar, aqui, portanto, a regra expressa do art. 85, § 8o, do
CPC/15, verbis:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.”.
Nessa quadratura, considerando-se os parâmetros fixados no art.
85, § 2o do CPC, notadamente o fato de se cuidar de demanda de baixa complexidade
jurídica, julgada antecipadamente, a demandar não muito tempo dos ilustres
causídicos da parte vencedora, arbitra-se a honorária em testilha em R$ 800,00
(oitocentos reais).
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o
órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação
deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho
percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no
caso concreto.
Ademais,
para
acesso
às
instâncias
extraordinárias
é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes.
De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1015940-84.2020.8.26.0196 -Voto 41240
5
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica